Tribunal: STF
Processo: MS 25535
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que
   negou seguimento ao mandado de segurança, restando prejudicado o
   pedido de medida liminar. 3. Alegação de provas incontroversas de
   seu direito de propriedade. 4. Reprodução dos argumentos
   aduzidos na inicial. 5. Agravo Regimental a que se nega
   provimento.